Tribunal: TJDFT
Processo: 0747671-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PASSÍVEIS DE LEGITIMAR A SUA CONCESSÃO.

1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de diligência e arresto para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD.

2. A nova plataforma, em substituição ao BACENJUD, possui maior eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros dos executados, aprimorando e expandindo o desempenho da ferramenta anterior para alcançar valores não só em conta corrente, mas em ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 3. O bloqueio de bens dos executados/agravados antes do prazo concedido para pagamento voluntário somente se justifica na hipótese de evidenciada a dilapidação de patrimônio ou qualquer outro ato tendente a frustrar a satisfação da obrigação, não sendo este o caso dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.